Tribunal: TJMT
Processo: 1003864-16.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003864-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 03.234.788/0003-50 (APELADO), PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - CPF: 638.895.361-15 (ADVOGADO), CARLA RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 292.934.168-83 (ADVOGADO), JESSICA TRABULSI DE CASTRO - CPF: 004.441.131-69 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXCEPTO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4º DO ART. 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A extinção da causa por ilegitimidade da parte em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2. Incidência do disposto no art. 90, § 4º, do CPC, quando o excepto reconhece a defesa apresentada em exceção de pré-executividade.

2. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face de FINANCIAL IMOBILIÁRIA LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal nº 1003864-16.2018.811.0002, que julgou extinta a ação em razão da ilegitimidade passiva do Executado, condenando o autor/recorrente ao pagamento da verba honorária.

O Recorrente apela tão somente contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Assinala que não é devida a condenação aos honorários advocatícios eis que a interposição da ação se deu por técnico, claramente escusável.

Registra o disposto no art. 26 da LEF, e que a manutenção da sentença afronta o princípio da supremacia do interesse público.

Pugna pelo provimento do recurso para excluir da sentença a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ou alternativamente seja reduzido pela metade o valor arbitrado. (Id 62073992)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 62073995)

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos moldes da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto, tão somente, contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Verifica-se dos autos que a Executada apresentou pedido de extinção da ação em razão da sua ilegitimidade passiva.

O Exequente, por sua vez, concordou com o pedido, reconhecendo a ilegitimidade passiva. Registrou que houve falha técnica, pugnando pela desistência da execução fiscal.

O MM. Juiz do feito homologou a desistência apresentada,

julgando extinta a ação de execução fiscal sem resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, em casos como este, há de ser observado o princípio da causalidade, sendo certo que o Município de Várzea Grande deu causa ao ajuizamento da ação, tendo havido a contratação de advogado para defender a parte em Juízo.

Não prospera a alegação de que a falha deve ser escusável, por se tratar de erro técnico que ocasionou a interposição da ação em face de parte ilegítima, sem importar em condenação ao pagamento da verba sucumbencial, uma vez que a parte executada foi citada, constituiu advogado, e se manifestou nos autos, para somente após a Fazenda Pública reconhecer a defesa apresentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA REDUZIR A DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO RECONHECIDO NA DECISÃO AGRAVADA. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.

(...) (AgRg no REsp 1.192.233/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 19/02/2016). [Destaquei]

No entanto,
in casu
, com relação ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, tenho que este deve ser adequado, à luz do disposto no § 4º do art. 90 do CPC, que determina a redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido.

Nesse sentido, esta Câmara recursal já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.b
(TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, tão somente, para adequar a verba honorária de sucumbência – a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021